Tribunal: TJES
Processo: 5000516-42.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-42.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILETO TECNOLOGIA SA
RECORRIDO: JOSIANA APARECIDA ALVES MANZOLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000516-42.2025.8.08.0039

EMBARGANTE
: MILETO TECNOLOGIA SA

EMBARGADO
: JOSIANA APARECIDA ALVES MANZOLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante, mas negou-lhe provimento, e condenou o mesmo em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de erro material no acórdão proferido, ao condenar o recorrente/embargante em honorários sob o valor da causa, vez que houve condenação.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui razão,
já que, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e, somente quando não foi possível mensurá-los, deve-se incidir sobre o valor da causa.

5. No caso dos autos, a sentença recorrida condenou o embargante ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada sobre o valor da condenação.

6. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o erro material existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:
“
8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
”.

Leia-se
:
“8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)